Tribunal: STF
Processo: RE 1449942
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSARIA. ARTIGO 496, I CPC/15. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.



    Em atenção ao disposto no artigo 496, I, CPC/15, impõe-se conhecer, de ofício, a remessa necessária.



    PREVIDENCIÁRIO, POLICIAL CIVIL MORTO EM SERVIÇO. PENSÃO POST MORTEM. NATUREZA INFORTUNÍSTICA. ARTIGO 71 DA LEI ESTADUAL Nº 7.366/80, POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A PENSÃO PREVIDENCIARIA.



    Tendo a pensão instituída pelo artigo 71 da Lei Estadual n° 7.366/80 natureza infortunística, destinada a compensar os dependentes do policial civil morto em serviço pelas agruras de óbito prematuro decorrente do labor de risco prestado ao Estado, não se confundindo, pois, com as finalidades do pensionamento previdenciário, possível a cumulação de uma e outra verba.



    IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43. II. CTN. ARTIGO 35. II, "H" DECRETO Nº 9.580/18. INCIDÊNCIA. Convertendo-se o pagamento da verba infortunística em pensão, sobre ela incide o imposto de renda, na forma do artigo 43, II, CTN, tal como regulamentado pelo artigo 35, III, "5", Decreto nº 9.580/18.



    DEVOLUÇÁO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE ABATIDAS DA PENSÃO INFORTUNÍSTICA, TERMO INICIAL, DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.



    Rechaçado, no âmbito do processo nº 130/1.14.0001080-8, o pagamento das parcelas pretéritas a contar do óbito, mostra-se correto o entendimento do juízo de 1º grau, ao definir como termo inicial da condenação relativa às parcelas indevidamente abatidas da pensão infortunística a data a data em que implementado o benefício aos autores, respeitada a prescrição quinquenal única e exclusivamente em relação às autoras Rafaela e Laura, em atenção ao artigo 198, I, CC/02.



    APELAÇÁO DOS AUTORES CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DO ESTADO PROVIDO, EM PARTE. CONFIRMADA, QUANTO AO MAIS, A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente